Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos de ID: 63104022, referente aos honorários sucumbenciais. O SINDIRETA/DF não se opôs aos cálculos e pugnou pela retificação da ordem de pagamento (ID: 64022881). O DF discordou dos cálculos, sendo a diferença a maior de R$ 23,24, ao argumento de que a Contadoria Judicial “incorreu em erro material, visto que atualizou os valores até 16/08/2017, quando o correto seria utilizar a mesma data-base dos cálculos originais que deram origem à primeira requisição, qual seja, 16/05/2017, uma vez que após a expedição, a atualização segue regramento próprio” (ID 64854258). Pois bem. Não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Ressalto que, havendo inadimplemento pela Fazenda Pública, os juros voltam a fluir após o período de graça constitucional (RE 1169289). Diante disso, acolho a impugnação de ID 64854258. Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID 63104022, observando a data-base (ID: 11335683 - Pág. 2) e o período de graça constitucional. Brasília, 28 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR